Tribunal: STF
Processo: AI 504619
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        Não consta do instrumento a cópia da
certidão de publicação do acórdão recorrido. A tempestividade do
recurso é pressuposto de ordem pública de seu cabimento. Por isso, é
 necessário que conste do traslado a peça que viabilize sua
aferição, que compete a esta Corte e é indispensável para o
provimento ou desprovimento do agravo de instrumento. Assim,
aplica-se ao caso o mesmo princípio que inspirou a Súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido.
        A fiscalização
da correta formação do instrumento cabe ao agravante, e não à
secretaria do tribunal a quo.
        Por outro lado, a jurisprudência
desta Corte já se firmou no sentido de que a formação integral do
traslado deve processar-se perante o tribunal a quo, no prazo da
interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada
posterior nesta Corte.
Agravo a que se nega provimento.